Tribunal: TJMT
Processo: 1008028-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008028-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (IMPETRANTE), REGINALDO DO CANNO CASSUPA - CPF: 011.104.981-44 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DO CANNO CASSUPA - CPF: 011.104.981-44 (PACIENTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), TAINARA FERNANDES DE AZEVEDO - CPF: 062.734.231-05 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008028-59.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUPOSTO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA REGISTRO DE MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA OUTRA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA – POTENCIAL PERICULOSIDADE –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, ou que poderá ameaçar a vítima ou seus familiares, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

Não se pode justificar a prisão preventiva com base na existência de medidas protetivas concedidas à vítima distinta.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008028-59.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Daiane Rodrigues Gomes Coelho, em favor de Reginaldo do Canno Cassupa, preso preventivamente pela suposta prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 9o, do CP], perpetrado em face de Tainara Fernandes de Azevedo, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol d’Oeste.

Aduz a impetrante que no caso de eventual condenação, não haverá possibilidade de imposição do regime fechado, porquanto a pena prevista no preceito secundário do tipo penal infringido é apenas de
detenção
.

Assevera que na verdade ocorreram agressões mútuas, e que o paciente apenas agiu para se defender.

Sustenta que na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, a autoridade fundamentou a imprescindibilidade da segregação em razão da existência de
três medidas
protetivas em desfavor do paciente, sendo duas em relação à sua ex-companheira, e
uma da vítima
, justamente a que deu ensejo à ação penal deflagrada.

Diz que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, e que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Postula, ao final, a concessão da ordem, expedindo-se o alvará de soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares.

A liminar foi
parcialmente deferida
, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela
denegação
da ordem, com a
cassação
da liminar anteriormente concedida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008028-59.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Reginaldo do Canno Cassupa
, a prática do crime de lesão corporal praticada no âmbito doméstico [art. 129, § 9o, do CP], perpetrado em face de sua então companheira,
Tainara Fernandes de Azevedo
, porquanto, segundo se depreende de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“[...] o denunciado
Reginaldo e a vítima, Tainara, mantiveram união estável durante 02 (dois) anos
, sendo que desta relação tiveram 01 (um) filho.

Segundo restou apurado, na ocasião dos fatos,
a ofendida e o increpado estavam na residência dos sogros
, oportunidade em que
o denunciado ingeriu bebida alcoólica e ficou bastante alterado
.

Ato contínuo,
o denunciado começou a xingar a vítima de ‘vagabunda, safada, mentirosa, cínica, falsa’, acusando-a de traição
.

Em seguida,
o increpado começou a desferir tapas pelo corpo e rosto da ofendida, além de puxar o cabelo da mesma, causando-lhe lesões corporais
, consoante laudo pericial de fls. 16/19-IP”.

A autoridade coatora, em decisão proferida na data de
29/1/2020
, manteve a prisão preventiva do paciente, assim fundamentando:

“Em que pese as alegações da defesa, verifico que o flagrado teve a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, haja vista a necessidade de
garantia da ordem pública
.

Neste aspecto, observa-se que
restou demonstrada a gravidade em concreto do crime
, supostamente, praticado pelo flagrado, uma vez que
esse desferiu tapas no rosto de sua companheira
,
puxou o seu cabelo
,
bem como segurou a vítima pelo pescoço
,
a qual somente conseguiu se desvencilhar do flagrado após o grito de socorro e auxilio de seu sogro
, conforme se vê do depoimento de fls. 14/15.

Constata-se que
o flagrado possui em seu desfavor outras três medidas protetivas
(cód. 226619, 261781 e 272528, todas desta Comarca de Mirassol d’Oeste/MT),
sendo esta última medida protetiva
(272528 – vigente até a data de 23.03.2020)
requerida pela ex companheira do flagrado
.

Tais fatos demonstram
a periculosidade do agente
, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade desse para a vítima.

Ademais, compulsando o pleito, verifico que o pedido de revogação de prisão preventiva não apresenta qualquer fato novo que justifique a
reapreciação da decisão anterior que decretou a prisão preventiva
,
na data de 16.01.2020
.

Ressalta-se que a referida decisão, bem como conforme exposto acima, restou demonstrado que o fato praticado pelo flagrado preenche os requisitos legais para a decretação de sua prisão preventiva,
embasada na garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
.

Assim, dadas as peculiaridades do caso que demonstram proporcionalidade e adequação na medida imposta, mantenho a decisão de fls. 39/40 e indefiro o pedido do representado
Reginaldo do Canno Cassupa
”.

Novamente, em
20/3/2020
, o juízo de origem indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva,
verbis
:

“No caso em análise, observa-se que o acusado teve sua prisão preventiva decretada em razão da existência de materialidade e indícios de autoria da prática do crime previsto no art. 129, §9o, do Código Penal.

A defesa, em seu pleito de revogação preventiva, aduz que a revogação da segregação cautelar é medida a ser imposta, haja vista que o genitor do agressor compareceu à Defensoria Pública desta comarca e relatou que
não existe qualquer risco a integridade física da vítima

Tatiana Fernandes de Azevedo
.

Alega ainda a defesa que o fato apurado é isolado e somente ocorreu em razão do réu se encontrar em estado de embriaguez.

Por fim, a defesa do denunciado sustenta que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes no caso concreto.

De início, cumpre destacar que as informações prestadas pelo genitor do denunciado não implicam, necessariamente, na revogação da prisão do autuado,
vez que a vítima do delito apurado é a companheira do denunciado
(
Tainara Fernandes de Azevedo
).

Ademais, compulsando o decreto prisional de fls. 53/54, verifica-se que, além da materialidade delitiva e dos necessários indícios de autoria, a segregação cautelar do acusado se fundou na
gravidade concreta do delito por ele perpetrado
.

Neste aspecto, observa-se que, supostamente, o denunciado
desferiu tapas no rosto de sua companheira, puxou-a pelos cabelos e segurou-a pelo pescoço
,
a qual somente conseguiu se desvencilhar do denunciado após o grito de socorro e auxilio de seu sogro
, fatos estes que impediram o denunciado de cometer delito mais grave contra a companheira.

Assim,
a gravidade concreta dos fatos noticiados restou devidamente demonstrada nos autos
, assim como a periculosidade concreta do autuado, o que ensejou a decretação da prisão preventiva ora discutida.

Destaco neste ponto que, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, o
modus operandi
empregado no crime é meio apto à demonstração da
periculosidade concreta do agente
e, via de consequência,
é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública
.

[...]

Não bastasse isso, o decreto prisional ora discutido ainda consignou que
o denunciado é contumaz na prática de crimes no âmbito doméstico
, o que exigiu medida mais enérgica por parte do estado para
evitar a reincidência delitiva de sua parte
.

Neste ponto, destaco que tal circunstância foi devidamente sopesada no decreto prisional de fls. 53/54, restando ali consignado que
o denunciado ostenta outras 03 (três) medidas de proteção já deferidas em seu desfavor
(no 4-02.2015.811.0011; no 2500-96.2018.811.0011; no 3102-53.2019.811.0011),
todas elas em razão do cometimento de crimes em detrimento de sua companheira anterior
(Elisangela Tertulino).

Ademais, é de se ressaltar que, quando do cometimento do crime apurado nestes autos,
a medida de proteção de no 3102-53.2019.811.0011 ainda vigorava em favor da antiga companheira do acusado
(
Elisangela Tertulino
),
fato que não o impediu de agredir sua atual companheira
(
Tainara Fernandes de Azevedo
).

Assim, considerando a gravidade concreta do delito e os antecedentes por ele ostentado, a prisão preventiva do denunciado se mostra necessária e adequada ao caso concreto, em especial para garantir a ordem pública, garantir a instrução criminal e garantir a execução das medidas de proteção deferidas em favor da vítima”.

Conquanto assista razão à autoridade coatora ao asseverar que o paciente é renitente na prática de crimes no âmbito doméstico e familiar, haja vista que ostenta
três medidas protetivas
de urgência em seu desfavor, convém ressaltar que todas elas se referem a fatos praticados contra sua ex-companheira,
Elisângela Tertulino
, e não contra a vítima que ensejou a impetração da presente ordem, qual seja,
Tainara Fernandes de Azevedo
.

Em outras palavras: apesar de o paciente ter histórico de violência doméstica contra
Elisângela Tertulino
, este é o
primeiro
registro de agressão perpetrada contra
Tainara Fernandes de Azevedo
.

Vale acrescentar que, até então, não existia nenhuma medida protetiva concedida em favor de
Tainara Fernandes de Azevedo
, razão pela qual não se revela admissível a prisão preventiva com fundamento no art. 313, inciso III, do CPP.

Não é admissível a utilização de medidas protetivas concedidas em favor de outra vítima [Elisângela Tertulino], para justificar a prisão preventiva da ofendida, Tainara Fernandes de Azevedo.

Além disso, o crime imputado ao paciente, prevê em seu preceito secundário a pena máxima de
3 anos
de
detenção
, não se enquadrando, portanto, na hipótese descrita no art. 313, inciso I, do CPP.

De mais a mais, segundo consulta aos antecedentes criminais do paciente, não verifiquei o registro de nenhuma condenação anterior, a autorizar a decretação de sua prisão preventiva.

Nessa ordem de ideias, repita-se, a despeito do histórico do paciente, demonstrando,
em tese
, comportamento violento no âmbito doméstico e familiar, não se extrai dos autos base empírica a justificar a manutenção de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, tampouco para conveniência da instrução criminal, porquanto não há indícios de que ele, em liberdade, possa coagir testemunhas, destruir provas ou, de qualquer outra forma, prejudicar o esclarecimento dos fatos.

Por óbvio, o descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima,
Tainara Fernandes de Azevedo
, poderá,
em tese
, autorizar a decretação da prisão preventiva.

Entretanto, por ora, a ratificação da liminar deferida, com a manutenção das cautelares impostas,
em princípio
, se revelam suficientes para resguardar a integridade física da vítima e tutelar a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
REGINALDO DO CANNO CASSUPA
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas, a saber:

(i) comparecimento
bimestral
perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) comprovar, no prazo de cinco dias, perante o juízo de origem, seu endereço atual;

(iii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iv) não se envolver em outro fato criminoso;

(v)
não se aproximar da vítima, e nem de seus familiares, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, tampouco em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com eles qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp
;

(vi)
monitoração eletrônica por tornozeleira
,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020